Tribunal: TJES
Processo: 5014139-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014139-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TALYSON DUTRA MADEIRA registrado(a) civilmente como TALYSON DUTRA MADEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXAME MÉDICO ELIMINATÓRIO. INAPTIDÃO DECLARADA PELA JUNTA OFICIAL. COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AFERIÇÃO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por candidato aprovado no concurso público para o cargo de Policial Penal (Edital SEJUS nº 01/2023), determinou sua imediata reinclusão no certame, com convocação para a etapa de investigação social. A exclusão do candidato, que concorreu às vagas reservadas a pessoas com deficiência, foi motivada por parecer da junta médica oficial, que apontou incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exclusão de pessoa com deficiência em razão de inaptidão física constatada na fase de exame de saúde do concurso público, ou se a avaliação da compatibilidade da deficiência com o cargo deve ser diferida para o estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a verificação da compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo deve ocorrer, preferencialmente, durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional, e não de forma antecipada na fase de exames médicos do concurso.

A exclusão de pessoa com deficiência antes do exercício das funções somente se justifica em caso de incompatibilidade manifesta, absoluta e insuperável da deficiência com as atribuições essenciais do cargo, devendo tal conclusão estar devidamente fundamentada e individualizada, o que não se verifica no caso concreto.

A eliminação do agravado se baseou em parecer médico genérico, que apontou limitações físicas, mas não demonstrou, de forma clara e objetiva, a impossibilidade total de desempenho das funções do cargo, especialmente diante da aprovação do candidato no Teste de Aptidão Física do próprio certame.

A decisão agravada, ao determinar a reinclusão do candidato no concurso, é medida reversível e não esgota o mérito da demanda, inexistindo óbice legal à sua concessão, mesmo em desfavor da Fazenda Pública, conforme jurisprudência consolidada.

A superveniência de tutela coletiva concedida em Ação Civil Pública, da qual o agravado é beneficiário, reforça a plausibilidade do direito e evidencia a irrelevância prática da revogação da liminar individual neste momento, considerando que o agravado já concluiu o curso de formação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de pessoa com deficiência em concurso público, por inaptidão física constatada na fase de exame médico, configura medida discriminatória, salvo em hipóteses de incompatibilidade absoluta, devidamente fundamentadas.

A compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo deve ser preferencialmente aferida durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional.

A aprovação em Teste de Aptidão Física é elemento relevante a ser considerado na análise da aptidão funcional do candidato.

A concessão de tutela de urgência para reinclusão em concurso público é admissível contra a Fazenda Pública, desde que presentes os requisitos legais e a reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I e VIII; CPC/2015, arts. 300 e 1.059; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 54.885/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão ID 47558603 (autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, que, na Ação Ordinária, ajuizada por
TALYSON DUTRA MADEIRA
, determinou a imediata reinclusão do agravado no certame destinado ao provimento de cargos de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital 001/2023, devendo ser convocado para a realização da etapa de investigação social já em curso.

E
m suas razões
recursais a agravante sustenta, em suma,

(
1
)

a impossibilidade de
concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública, conforme vedação expressa no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 e art. 1059 do CPC;
(
2
)

a
legalidade do ato administrativo que eliminou o Agravado, pois a Junta Médica oficial constatou a incompatibilidade da deficiência física do candidato (sequela de fratura no tornozelo com rigidez articular e deformidade) com as atribuições amplas e irrestritas do cargo de Policial Penal, conforme parecer médico e esclarecimentos posteriores, ainda que compatível com atividades meramente administrativas;
(
3
)

a
expressa previsão no Edital nº 01/2023 acerca do caráter eliminatório do Exame de Saúde e da necessidade de compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo (itens 5.1.1, 5.5, 5.5.4, 14.3, 14.8, 14.9), vinculando a Administração e os candidatos;
(
4
)

a
impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, substituindo a avaliação técnica da banca examinadora, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes;
(
5
)

a
insuficiência de laudos médicos particulares apresentados pelo Agravado para infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo exarado pela junta médica oficial do certame
.
Nesses termos, ped
iu
a
atribuição de efeito suspensivo
e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão proferida em ID 12832282, no sentido de indeferir
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conforme relatado, insurge-se o Estado do Espírito Santo contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a reinclusão do
a
gravado no concurso público para o cargo de Policial Penal (Edital SEJUS nº 01/2023), do qual havia sido eliminado na 5ª Etapa (Exame de Saúde) por incompatibilidade de sua deficiência física com as atribuições do cargo.

A controvérsia reside na legalidade da eliminação do candidato Agravado, que concorreu às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), na fase de exame de saúde, em razão de a junta médica oficial ter concluído pela incompatibilidade de sua condição física (sequela de fratura no tornozelo esquerdo com rigidez articular e limitação de flexão) com as atribuições do cargo de Policial Penal.

O Edital nº 01/2023 previu a etapa de Exame de Saúde como eliminatória e estabeleceu a necessidade de avaliação da compatibilidade entre a deficiência do candidato PCD e as atribuições do cargo.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do c. Superior Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo deve ocorrer, preferencialmente, durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional
(STJ, AgInt no RMS n. 54.885/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)
.

A eliminação do candidato na fase de exame médico, antes mesmo do início do exercício funcional, configura, em princípio, medida discriminatória e viola o direito à inclusão, salvo em hipóteses de incompatibilidade manifesta, absoluta e insuperável com as atribuições
essenciais
do cargo, o que deve ser demonstrado de forma clara, individualizada e fundamentada pela junta médica, afastando motivadamente a possibilidade de adaptação razoável.

No caso dos autos, como destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o parecer médico inicial que embasou a eliminação mostrou-se, em um primeiro momento, limitado ao indicar compatibilidade apenas para atividades administrativas, mencionando restrições específicas (corrida e deambulações grandes distâncias).

O posterior esclarecimento, embora afirme a incompatibilidade para o desempenho amplo e irrestrito das funções, ainda suscita dúvidas quanto à sua especificidade e razoabilidade, especialmente ao se considerar que o Agravado logrou aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF) do próprio certame, etapa destinada a avaliar justamente a capacidade física para as exigências do cargo. A aprovação no TAF, conquanto não seja o único fator, é um indicativo relevante da capacidade do candidato, tornando questionável a conclusão posterior de inaptidão baseada na mesma condição física.

Ademais, a alegação do agravante sobre a vedação de tutela satisfativa não prospera, pois a medida concedida (reinclusão no certame) é reversível, não esgotando o objeto da ação. Igualmente, o controle judicial exercido não adentra o mérito técnico da avaliação médica, mas sim a legalidade e razoabilidade do ato eliminatório à luz dos princípios constitucionais, legais e convencionais aplicáveis.

Corrobora a necessidade de manutenção da decisão agravada a superveniência da decisão proferida nos autos originários (ID 62408769), que suspendeu o trâmite da ação individual a pedido do próprio
a
gravado.

Conforme certificado naquela decisão, o agravado informou já ter sido beneficiado por tutela de urgência concedida na Ação Civil Pública nº 5031972-89.2024.8.08.0024, que determinou a reintegração coletiva dos candidatos PCD eliminados na fase de exame de saúde, tendo ele, inclusive, concluído o curso de formação por força dessa decisão coletiva.

Com efeito, se o próprio agravado já obteve, em sede coletiva e posteriormente à liminar individual, o direito de prosseguir no certame e até mesmo concluir o curso de formação, a manutenção da liminar individual ora discutida não só se mostra consentânea com a situação fática atual do candidato (já reintegrado por outra ordem judicial), como também perde relevância prática a discussão sobre sua revogação neste momento, devendo-se aguardar o desfecho da Ação Civil Pública, conforme determinado pelo juízo
a quo
na decisão de suspensão. A situação atual, amparada pela decisão coletiva, demonstra a plausibilidade do direito invocado e afasta o risco de dano grave ao Estado agravante pela simples manutenção da decisão ora agravada.

Portanto, seja pela conformidade da decisão liminar com a jurisprudência dominante do STJ acerca da aferição de compatibilidade no estágio probatório, seja pela superveniência da suspensão da ação originária em virtude de decisão favorável ao Agravado em Ação Civil Pública, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.